Tribunal: STF
Processo: RE 1445970
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos por Transpanorama Transportes Ltda em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. SERVIÇOS DE FRETE. TRANSAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO NÃO ABARCADAS PELA REGRA IMUNIZANTE. ART. 149, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. TEMA N. 475/RG. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 674/RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. A imunidade a que se refere o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal não alcança transações internas, antecedentes à exportação. Tema n. 475/RG. 



    2. A imunidade tributária reconhecida no julgamento do RE 759.244, paradigma do Tema n. 674/RG, restringiu-se às operações de exportação indireta realizada por trading companies, situação não verificada no caso concreto. 



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.



    Sustenta, em síntese, divergência com o que decidido pela Primeira Turma no RE 1.367.071 AgR, Relator ministro Alexandre de Moraes. Aduz que o paradigma de confronto apresentado versa sobre a imunidade do inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República que alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação, caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. Assevera que há igualdade nas premissas fáticas, pois ambos os processos tratam da aplicação do Tema 674, da repercussão geral, à empresa que operacionaliza o transporte de cargas destinadas à exportação, seja por veículos próprios ou subcontratados.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Os embargos de divergência, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal.



    Em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    Reputo inadmissíveis os embargos de divergência. 



    Verifico ausente, na espécie, o devido cotejo analítico, uma vez que o recorrente não demonstrou identidade ou similitude entre o acórdão embargado e a decisão apontada como paradigma.



    Nos termos do art. 331 do RISTF, a divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou, ainda, pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    Nestes autos, a Segunda Turma, de acordo com as balizas traçadas pelo acórdão de origem, aplicou o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento do Tema n. 475 de repercussão geral, oportunidade em que firmada tese no sentido de que a imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da Carta da República não alcança operações ou prestações efetuadas no mercado interno anteriormente à exportação. 



    Segundo retratou o Tribunal regional, o contrato social da embargante não caracteriza a empresa como preponderantemente exportadora, e as notas fiscais acostadas demonstram a realização de operações de transporte, com veículos próprios ou por subcontratação, somente dentro do território nacional, caracterizando um frete interno de mercadorias.



    Já no paradigma de confronto apresentado pela embargante, concernente à aplicação do Tema n. 674 de repercussão geral, o debate é totalmente diverso, a tratar do alcance da imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da Carta Federal às operações de exportação indireta realizada por intermédio trading companies. 



    O caso ora analisado trata da incidência de PIS/Cofins sobre receitas de frete interno proveniente de veículos próprios e por subcontratação, prestado por empresa nacional, nas operações de venda destinadas à exportação, o que revela aplicáveis as conclusões do Tema n. 475/RG. Não há no debate dos autos qualquer indício de exportação indireta realizada por meio de participação de sociedade exportadora intermediária.



    Ante a ausência de identidade ou similitude fática entre o acórdão embargado e a decisão paradigma é incabível a divergência oposta neste processo. 



    É nessa linha a jurisprudência no âmbito deste Supremo Tribunal Federal: ARE 1.047.578 ED-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 14 de dezembro de 2018; ARE 1.090.934-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 8 de abril de 2021; RE 631.228 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 24 de fevereiro de 2017.



    Para além disso, conforme previsão do art. 332 do RISTF, não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Nesse sentido: RE 190.251 EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 14 de dezembro de 2001; ARE 1.250.903 EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 04 de fevereiro de 2021.



    Com efeito, o acórdão embargado está em conformidade com o entendimento adotado pelo Supremo no julgamento do o RE 754.917, paradigma do Tema n. 475/RG. Confira-se a ementa do julgado:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS. Manutenção e aproveitamento dos créditos. 



    1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 



    2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 



    3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos. 



    4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 



    5. Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.



    (RE 754.917, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 475/RG, DJe de 6 de outubro de 2020)



    No ponto, cabe rememorar trecho do acórdão de origem, que demonstra a correta aplicação do Tema 475/RG ao debate:



    Conforme se verifica das atividades listadas no contrato social, a autora não se qualifica como uma pessoa jurídica preponderantemente exportadora, razão pela qual não cumpre os requisitos necessários para fazer jus à suspensão da incidência do PIS/COFINS, nos termos do artigo 40, §6º-A, da Lei nº 10.865/04.



    .....................................................................................................



    As notas fiscais à inicial (evento 1, ANEXO4) demonstram, apenas, a realização de operações de transporte dentro do território nacional (entre os estados do Mato Grosso/Mato Grosso do Sul e São Paulo), de modo que inexiste o direito à imunidade constitucional, mesmo que as mercadorias sejam destinadas à exportação.



    Assim, a toda evidência, as razões de decidir então adotadas no julgamento do Tema n. 475/RG são aplicáveis ao contexto destes autos, de maneira que o acórdão embargado não merece reparo. Essa compreensão está alinhada ao entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    Ementa: Agravo regimental No recurso extraordinário com agravo. ICMS. Transporte interestadual de cargas destinadas ao exterior. Operação anterior à exportação. Tema RG Nº 475. Impossibilidade de extensão da imunidade. Isenção com fundamento similar. Descabimento. 



    I. Caso em exame 



    Agravo regimental interposto contra decisão pela qual dado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo ora agravado, por ter a Corte de origem contrariado o entendimento firmado no julgamento do Tema RG nº 475. 



    II. Questão em discussão 



    2. A agravante sustenta que o caso dos autos difere do tratado no julgamento do Tema RG nº 475, por não englobar operações de circulação interna de produção de mercadoria ao final comercializada para o exterior. Alega que tributar o transporte no território nacional equivale a tributar a própria operação de exportação, o que contraria o espírito da Constituição da República. Afirma que a operação de transporte realizada está acobertada pela imunidade contida no art. 155, inc. II, § 2º, inc. X, al. "a", da Constituição da República e pela isenção prevista no art. 3°, inc. II, da Lei Complementar nº 87, de 1996. 



    III. Razões de decidir 



    3. Conforme tese definida no julgamento do Tema RG 475, “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, "a", da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”. 



    4. O serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação não é abrangido pela regra imunizante prevista no art. 155, § 2º, inc. X, al. “a”, da Constituição da República. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    Atos normativos citados: Constituição da República, art. 155, § 2º, inc. X, al. “a”. Jurisprudência citada: RE nº 754.917/RS (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; ARE nº 1.391.418-AgR-terceiro/RS (2024), Rel. Min. Nunes Marques; RE nº 340.855-AgR/MG (2002), Rel. Min. Ellen Gracie.



    (ARE 1.231.940 AgR, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 23 de setembro de 2024)



     DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RESTRITA ÀS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. ART. 155, § 2º, X, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. No julgamento do Tema 475 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: "A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação". A Corte de origem consignou que estão presentes os requisitos para o gozo da imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, “a”, da Lei Maior. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.498.595 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Flávio Dino, DJe de 29 de novembro de 2024)



    3. Em face do exposto, não admito os presentes embargos de divergência.



    4. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente